Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730405-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA SANTOS DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público acerca da superveniente perda do interesse. Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito